Tribunal: STF
Processo: RE 1397473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO GOZOU DE LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA À MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, PARA FINS DE DETRAÇÃO. BENEFÍCIO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, ADMINISTRATIVA OU DE INTERNAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 319 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, DO STJ E DO STF. RECENTE ALTERAÇÃO, PORÉM, DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A FIM DE RECONHECER A POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO, QUANDO HOUVER MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JULGADOS DESTA PRIMEIRA CÂMARA QUE PASSARAM A ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESSALVADO O POSICIONAMENTO PESSOAL DESTE RELATOR. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A MEDIDA CAUTELAR FORA ACOMPANHADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A detração, prevista no art. 42 do Código Penal, garante o cômputo do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação na pena privativa de liberdade a ser resgatada. Assim, entende este Relator que, para fins de detração, deve-se considerar apenas o período em que há efetiva restrição da liberdade com a prisão (ou internação), não se podendo levar em conta o período em que o agente esteve em liberdade, ainda que vigentes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal). 2. Todavia, a fim de alinhar-me ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que fora acompanhado pelos membros deste Órgão Fracionário, julgo ser admissível a detração nas hipóteses em que a medida cautelar tiver sido acompanhada de monitoramento eletrônico, como ocorreu no caso em tela.”



    Inconformado insurgiu-se o ora recorrente, sustentando violação dos arts. 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição da República.



    Decido.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, quanto à possibilidade de detração do período em que o recorrido esteve submetido a cautelares diversas da prisão, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal (art. 42) e Código de Processo Penal (arts. 319 e 321). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Com efeito, o acórdão recorrido assim dirimiu a questão posta nos autos:



    “Como se sabe, o instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, garante o cômputo do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação na pena privativa de liberdade a ser resgatada. 



    A propósito, é da lição de Guilherme de Souza Nucci:



Conceito de detração: é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia e tratamento. [...] A detração é matéria da competência do juízo da execução penal, como regra. Portanto, o desconto será efetivado após o trânsito em julgado e início do cumprimento da pena. (Código Penal comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 380).



    Ainda segundo Nucci, o termo prisão provisória abrange



"[...] todas as formas de prisão cautelar, previstas no processo penal: a) prisão temporária; b) prisão preventiva; c) prisão em decorrência de flagrante; d) prisão decorrente da pronúncia; e) prisão em virtude de sentença condenatória recorrível; f) prisão para extradição" (Ob. cit, p. 381). 



    Dito isso, conclui-se, seguramente, pela possibilidade de aplicação do benefício da detração apenas em relação ao período em que há efetiva restrição da liberdade com a prisão (ou internação). Não se pode levar em consideração o período em que o agente esteve em liberdade, ainda que vigentes medidas cautelares.



    As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sabidamente diversas da prisão, não a substituem, tampouco com ela se confundem. Têm por função, aliás, resguardar a aplicação da lei, a instrução penal e evitar e reiteração criminosa nos casos em que a prisão não se faz necessária, evitando-se, em tais hipóteses, o encarceramento prematuro dos indivíduos. 



    O art. 321 do Código de Processo Penal, aliás, dispõe que, "Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código [...]", evidenciando que as medidas cautelares são, em verdade, condições que se aliam à liberdade provisória. 



    Vejamos os ensinamentos de Fernando Capez: 



    [...] a detração prevista no art. 42 do CP. Seu pressuposto é evitar que uma pessoa fique presa mais tempo do que a pena imposta na sentença condenatória. A prisão provisória não é punição, mas instrumento auxiliar da tutela jurisdicional. É por essa razão que, nos casos em que for decretada a prisão preventiva, esse tempo será descontado da futura pena privativa de liberdade, evitando-se dupla apenação pelo mesmo fato. Com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, passaram a existir somente duas modalidades de prisão provisória: prisão preventiva e prisão temporária (cf CPP, art. 283). Em compensação, a nova redação do art. 319 do CPP passou a prever nove providências cautelares para a tutela do processo, as quais têm preferência sobre a custódia cautelar, evitando-se, ao máximo, a medida extrema do encarceramento antes da decisão condenatória definitiva. A questão que se coloca é: Cabe detração penal nas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, como se fossem modalidades de prisão provisória? A resposta, a princípio, é não. O CP é claro: só cabe detração da prisão provisória (art. 42), não sendo possível nas providências acautelatórias de natureza diversa. Convém notar que o caput do art. 319 do CPP é expresso ao dizer que tais providências são "medidas cautelares diversas da prisão". Ora, sendo diversas da prisão provisória, com ela não se confundem. Do mesmo modo, o art. 321 do CPP é suficientemente claro: " Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva...", isto é, quando não for o caso de se decretar a prisão preventiva, "...o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código". A redação é clara ao indicar que as medidas cautelares alternativas não constituem espécie de prisão provisória, mas restrições que acompanham a liberdade provisória. Duas são as opções: prisão preventiva ou liberdade provisória (acompanhada ou não de medidas restritivas). Na primeira cabe detração, na segunda, não. (Prisão preventiva, medidas cautelares e detração penal. Disponível em: http://apamagis.jusbrasil.com.br/noticias/2852190/fernando-capez-prisao-preventiva-medidascautelares-e-detracao-penal). (Grifou-se). 



   Reitere-se: a redação dos arts. 319 e 321 do Código de Processo Penal é clara ao indicar que as medidas cautelares alternativas não constituem espécie de prisão, mas simples condições que acompanham a liberdade provisória, sem densidade restritiva suficiente para justificar o seu cômputo como período a ser descontado da pena definitiva. 



   Portanto, entende-se que o lapso temporal em que o apenado permaneceu submetida a medidas cautelares diversas da prisão não merece ser considerado no cálculo de detração penal, ao contrário do que decidido pela Magistrada a quo.]



   (...)



   No entanto, diante da alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, parte dos membros deste Órgão fracionário passou a entender que, nas hipóteses em que as medidas cautelares viessem acompanhadas de monitoramento eletrônico (e somente nessas situações), estaria configurada a efetiva restrição da liberdade do apenado, o que justificaria a concessão da detração. Eis os precedentes mais recentes a esse (STJ Fl.89) respeito:



   (...)



   Na hipótese em tela, constata-se, em observação ao Seq. 15.2 dos autos do PEC no SEEU, que, entre as medidas cautelares impostas ao apenado, encontrava-se o recolhimento domiciliar noturno, com o uso de tornozeleira eletrônica (condições que perduraram da concessão da liberdade provisória, em 30/01/2017, até a revogação das medidas cautelares pelo Juízo a quo, ocorrida em 15/08/2017). 



   Assim, muito embora este Relator entenda, pessoalmente, pelo desacerto da consideração do tempo de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração (independentemente de monitoramento eletrônico), a fim de resguardar a segurança jurídica e a integridade das decisões, refluo do posicionamento que outrora adotara, para concluir que, em hipóteses como a dos autos, em que a medida cautelar fora acompanhada de monitoração eletrônica, deve ser admitida a detração de tal período. 



   Por conseguinte, tem-se que inexiste reparo a ser feito na decisão recorrida. 



   Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso ministerial e negar-lhe provimento.”



    Anota-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.383.352/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/5/22; ARE nº 1.380.125/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 6/5/22; ARE nº 1.142.670/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/8/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente